Tribunal: STF
Processo: RE 1310424
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. REGIMES DA CUMULATIVIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 9.430/1996 e CTN), entendeu pela inexistência de amparo legal à compensação ou ao ressarcimento de créditos do regime cumulativo e do não cumulativo das contribuições ao PIS e a COFINS. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.